Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701748-39.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 22/1/2025 a 29/1/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora